Tribunal: TJPA
Processo: 0033687-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033687-20.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO PAULO OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATA OMISSÃO. LACUNAS SUPRIDAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO JULGADO. TESE REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I-
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão de minha relatoria por suposta omissão e falta de fundamentação;

II-
Os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;

III-

In casu
, constata-se que de fato há omissão no julgado, quanto as teses preliminares levantadas pelo Estado do Pará em seu recurso de apelação;

IV-
O mandando de segurança deve ser instruído desde logo com todos os meios necessários de provas. Trata-se, pois, de instrumento capaz de amparar direito líquido e certo e para tanto não suporta dilação probatória de forma que tal direito deve ser demonstrado desde logo. Ainda assim, a Lei ampara a possível produção de provas em sede de mandado de segurança, quando essa se encontra em poder da autoridade coatora, repartição ou estabelecimento público ou de terceiro e a esses é dado o encargo de trazer ao juízo essa informação;

V-
No caso em vertente, verifica-se que a peça foi bem instruída pela parte trazendo todas as formas de prova que se faziam necessárias, quais sejam
comprovante de requisição de exame
;
comprovante de pagamento
;
comprovante de entrega dos exames
;
guia de eliminação do certame
e
recurso

administrativo,
todos sob o id 1672950. Demonstrando-se o direito líquido e certo do impetrante;

VI-
O ato administrativo é inerente e comum a qualquer ente público como forma de se auto gerir e instituir prerrogativas de controle e sanções interno. No entanto, é plenamente possível que um ato administrativo abusivo, ilegal ou arbitrário cometido por qualquer autoridade seja examinado por este Poder Judiciário. Como bem se vê, plenamente possível ao Poder Judiciário apreciar qualquer ato administrativo como forma de proteger direito da parte interessada que o provoque. Diante disso, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, é plenamente adequado e medida de justiça a apreciação de tal ato impugnado;

VII-
Em conformidade com os artigos 93,
inciso
IX da CF e 11 do CPC, o magistrado deve sempre fundamentar suas decisões sob pena de nulidade. No
decisum
guerreado não vislumbro qualquer elemento que demonstre a falta de fundamentação. Evidente que o magistrado não deve se pautar somente em elementos objetivos presentes em Lei para determinar seu entendimento e demonstrar o direito das partes. É plenamente possível e adequado que para tanto, se utilize de critérios como princípios norteadores do direito e as jurisprudências dos Tribunais pátrios para tanto;

VIII-
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para que sejam supridas as lacunas apontadas não se adotando efeitos modificativos ao julgado.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

sede de Embargos de Declaração, em conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que se deu no período de 27/06/2022 a 04/07/2022.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado do Pará
, em face de acórdão de minha relatoria, nos autos de mandado de segurança impetrado por
Pedro Paulo Oliveira Soares
, que foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ.

Inconformado com os termos da decisão exarada, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração. (id 8922043).

Em suas razões, o Estado alega que foi omissa a decisão recorrida quando deixou de apreciar suas alegações preliminares. Diz que não se discutiu a carência de ação por impossibilidade de dilação probatória do mandado de segurança; bem como pela impossibilidade jurídica do pedido de revisão do ato administrativo questionado.

No mesmo sentido diz que não se discutiu o exaurimento do prazo de impetração do mandado e por fim diz que há carência de fundamentação no
decisum
.

O embargado ofereceu contrarrazões ao recurso. (id 9114014).

Em suas razões diz que há mero inconformismo do recorrente com os termos fixados na decisão e tentativa de rediscussão da matéria, o que não cabe no recurso em espécie. Por fim, defende a manutenção da decisão, vez que essa apresentou farta fundamentação e argumentação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra decisão, de minha relatoria, que negou provimento a recurso de apelação manejado pelo Estado. Em suas razões alega que foi omissa a decisão guerreada, tendo em vista que deixou de discutir alegações preliminares, bem como carece de fundamentação.

Pois bem, analisando os autos, verifico que de fato existe omissão no julgado quanto às alegações preliminares trazidas à baila pelo recorrente. Diante disso, entendo que possui razão o recorrente quanto às alegações ora levantadas, motivo pelo qual passo a supri-las.

Quanto à alegação de inaplicabilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança entendo que possui razão em parte o recorrente. É bem verdade que o mandando de segurança deve ser instruído desde logo com todos os meios necessários de provas. Trata-se, pois, de instrumento capaz de amparar direito líquido e certo e para tanto não suporta dilação probatória de forma que tal direito deve ser demonstrado desde logo. Dessa forma, prescreve o artigo 6º da Lei nº 12.016/2009:

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

Evidente, portanto, que possui razão o recorrente quanto a tal argumentação.

Contudo, ainda assim, a Lei ampara a possível produção de provas em sede de mandado de segurança, quando essa se encontra em poder da autoridade coatora, repartição ou estabelecimento público ou de terceiro e a esses é dado o encargo de trazer ao juízo essa informação. Vejamos o que diz o §1º do artigo supra:

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

Analisando os autos não se verifica qualquer evidência de produção de outras provas ou a falta de provas do ato abusivo do impetrado, ora embargante. A peça inicial foi bem instruída pela parte, inclusive trazendo todas as formas de prova que se faziam necessárias, quais sejam
comprovante de requisição de exame
;
comprovante de pagamento
;
comprovante de entrega dos exames
;
guia de eliminação do certame
e
recurso

administrativo,
todos sob o id 1672950. Demonstrando-se o direito líquido e certo do impetrante.

Quanto ao argumento de que há vedação legal à discussão do processo administrativo não possui razão o embargante.

Sabe-se que o ato administrativo é inerente e comum a qualquer ente público como forma de se autogerir e instituir prerrogativas de controle e sanções internas. Nesse sentido, é possível que o ente se auto tutela e efetue as correções que se fizerem necessárias, modificando e revogando atos irregulares.

No entanto, é plenamente possível que um ato administrativo abusivo, ilegal ou arbitrário cometido por qualquer autoridade seja examinado por este Poder Judiciário. Por esse motivo, a
Magna Carta
estabeleceu remédios constitucionais capazes de impedir qualquer abuso por parte de autoridade.

Vejamos o que diz o art. 5º,
inciso
LXIX da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(Grifei).

Como bem se vê, é plenamente possível ao Poder Judiciário apreciar qualquer ato administrativo como forma de proteger direito da parte interessada que o provoque. Diante disso, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, é plenamente adequado e medida de justiça a apreciação de tal ato impugnado.

Por fim, quanto à alegação de falta de fundamentação no julgado, ora guerreada, entendo da mesma forma que não possui o apelante razão.

Em conformidade com os artigos 93,
inciso
IX da CF e 11 do CPC, o magistrado deve sempre fundamentar suas decisões sob pena de nulidade.

No
decisum
guerreado não vislumbro qualquer elemento que demonstre a falta de fundamentação. Evidente que o magistrado não deve se pautar somente em elementos objetivos presentes em Lei para determinar seu entendimento e demonstrar o direito das partes. É plenamente possível e adequado que, para tanto, se utilize de critérios como princípios norteadores do direito e as jurisprudências dos Tribunais pátrios para tanto.

Nesse ínterim, no caso em vertente, verifica-se a adequada fundamentação jurídica pautada em princípios norteadores e os motivos pelos quais esses se amoldam ao caso, utilizando-se de precedentes para demonstrar tais elementos.

Porquanto, recurso conhecido tão somente para se preencher as lacunas apontadas, rejeitando-se as teses apontadas sem que sejam adotados efeitos modificativos ao julgado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, tão somente para que sejam sanadas as omissões apontadas no julgado, sem a incidência de efeitos modificativos.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/07/2022